Tribunal: TJDFT
Processo: 0702141-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702141-42.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLEVA ODONTOLOGIA E ESTETICA FACIAL LTDA AGRAVADO: OSINALDA GOMES DOS SANTOS FONTES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual foi determinada a sua inclusão no polo passivo da ação, ao argumento de que teria havido trespasse irregular, e determinado o bloqueio de valores em seu nome. A recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e antecipação dos efeitos da tutela para suspender os atos de constrição em seu nome, sob o argumento de que as medidas poderão lhe causar dano irreparável. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que não há elementos suficientes de convencimento acerca da probabilidade do direito de maneira a atrair a excepcionalidade do efeito suspensivo pretendido. Ademais, se a mera possibilidade de execução financeira atraísse a excepcionalidade de concessão do efeito suspensivo, o legislador assim teria disposto em lei. Ante todo o exposto, não estando presente a probabilidade do direito, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Exequente para que apresente resposta no prazo legal. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator